Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Número do processo: 0707909-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES diante de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor dos agravados, DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Narra o agravante na inicial que “candidatou-se às vagas do concurso de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal como PCD”, por ser “portador de pé torto bilateral congênito”. Aduz que, tendo sido convocado para “participar do Teste de Aptidão Física que ocorrerá no dia 12 de março de 2023”, “requereu adaptação ao TAF no sentido de reduzir a distância da corrida que seria de 2.400 metros em 12 minutos, para reduzir para distância de 1.600 metros em 12 minutos ou realização da corrida sem tempo pré-definido, haja vista sua condição de deficiência, ou adequação segundo a Banca.” Acrescenta que “o CEBRASPE negou o pedido de adaptação ao TAF feito pelo Autor, com a justificativa de que não há estudos quanto a adaptação pedida e a adaptação não estava prevista no edital”. Defende que a organizadora do certame não considera ser clara a jurisprudência “quanto a necessidade de adaptação do Teste de Aptidão Física aos candidatos PCDs, inclusive, com decisão com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal pela ADI 6476”. Enfatiza que “para o cargo de escrivão da Polícia Civil, cuja Lei que regulamenta o cargo Lei 9.264/96, não exige especificamente para ingresso na carreira Teste de Aptidão Física, mas apenas aptidão física”, bem como que “é de claro preconceito com o candidato, assim como historicamente a Banca vem fazendo em outros certames, a exemplo dos concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em que todos os candidatos PCDs foram eliminados da fase médica”. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelo autor, com a seguinte fundamentação (Id 151399444, do processo de referência): (...) O requerente participa do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1 – PCDF, de 3/12/2019. O concurso compreende duas etapas. A primeira envolve as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O requerente foi convocado para participar da prova de aptidão física. A respeito da prova de capacidade física, assim dispõe o Edital: 14 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 14.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 14.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 14.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.1.3 A prova de capacidade física visa avaliar a capacidade do candidato, com deficiência ou não, para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas a que será submetido durante o curso de formação profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. 14.1.4 Cada teste físico valerá de zero a 100 pontos, devendo o candidato atingir um aproveitamento mínimo de 50% da pontuação para ser aprovado em cada teste específico, nos termos do §1o do art. 54 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.1.5 O candidato que não obtiver no somatório total das notas de todos os testes da prova de capacidade física 60% de aproveitamento, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.1.6 O candidato será considerado apto ou inapto na prova de capacidade física. 14.2 Todos os testes de capacidade física serão gravados em sistema audiovisual exclusivamente pelo Cebraspe para fins de registro da avaliação. 14.2.1 Será disponibilizado, para efeito de recurso, o registro da gravação do teste dinâmico de barra (sexo masculino), estático de barra (sexo feminino), flexão abdominal e meio-sugado (sexos masculino e feminino), conforme procedimentos disciplinados no edital de resultado provisório da prova de capacidade física. As gravações do teste de corrida de 12 minutos não serão disponibilizadas aos candidatos. 14.3 É proibido ao candidato realizar download da gravação dos testes e(ou) divulgá-la para fins não dispostos nos procedimentos de interposição de recursos, ainda que para uso próprio e sem fins lucrativos, sob pena de sua eliminação do concurso, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. 14.4 A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato aos testes de barra, flexão abdominal, meio-sugado e corrida de doze minutos. 14.4.1 Todos os testes de capacidade física são de realização obrigatória, independentemente do aproveitamento do candidato em cada um deles. 14.4.2 O candidato que não realizar qualquer um dos testes estará eliminado do concurso. O candidato será considerado apto na prova de capacidade física se, submetido a todos os testes e obtiver o desempenho mínimo em cada teste. 14.5 No momento da identificação, o candidato receberá um número, que deverá ser afixado em sua camiseta e não poderá ser retirado até o final da prova de capacidade física. 28 14.6 O candidato deverá comparecer com roupa apropriada para a prática de atividade física, munido de atestado médico específico para esse fim, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos 30 dias anteriores à realização do teste. 14.7 De acordo com o modelo de atestado médico constante do Anexo IV deste edital, deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a prova de capacidade física deste concurso. O atestado médico deverá constar, explicitamente e legível, o CRM do médico emitente. 14.7.1 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou apresentá-lo em desacordo com o subitem 14.7 deste edital, será impedido de realizar a prova de capacidade física, sendo consequentemente eliminado do concurso. 14.8 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para a realização da prova de capacidade física. Não será aceita a entrega de atestado médico em outro momento. 14.9 Os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização da prova de capacidade física ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado. 14.9.1 A gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física, que deve ser realizada no prazo máximo de 120 dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público, nos termos do parágrafo único do art. 40 da Lei Distrital no 4.949/2012. 14.10 Imediatamente após os testes físicos, todos os candidatos, inclusive os que tenham desistido da prova de capacidade física e os que tenham sido eliminados na prova de capacidade física, serão submetidos à coleta de urina para a realização de exame toxicológico, por equipe designada pelo Cebraspe. 14.11 DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS TESTES (...) 14.11.5 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS – PARA OS CADIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 14.11.5.1 A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos dos sexos masculino e feminino, será a seguinte: I – o candidato deverá, no tempo de 12 minutos, percorrer a maior distância possível. O candidato poderá, durante os 12 minutos, se deslocar em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; II – o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro; III – após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou se deslocando em sentido perpendicular à pista, sem abandoná-la, até ser liberado pela banca. 14.11.5.2 Cada candidato terá apenas uma tentativa para realizar o teste. 14.11.5.3 Não será permitido ao candidato: I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora; II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela banca; III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 14.11.5.4 O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 14.11.5.3 deste edital, sendo a distância percorrida desconsiderada e implicando na eliminação do candidato. 14.11.5.5 O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas, apropriada para corrida e com marcação escalonada a cada 10 metros. 14.11.5.6 O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes. 14.11.5.7 Ao passar pelo local de início da prova, cada candidato deverá dizer, em voz alta, os quatro últimos números do número fixado em sua camiseta, para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso. Nesse momento, o auxiliar da banca informará quantas voltas o candidato completou até aquele momento. 14.11.5.8 A pontuação do teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos dos sexos masculino e feminino, será atribuída conforme a tabela a seguir. (...) Como se vê, a prova de capacidade física envolve a realização de diversos testes. Para os candidatos do sexo masculino, as provas são teste dinâmico de barra fixa, flexão abdominal, meio-sugado e corrida. No caso, o requerente pretende seja feita adaptação na prova de corrida. É certo que se reconhece aos candidatos portadores de deficiência o direito à adaptação para realização de testes físicos de concursos públicos. O STF, no julgamento da ADI 6476/DF (DJe 16/9/2021), firmou as seguintes teses a respeito do tema: I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. Vale notar que a adaptação a que tem direito o candidato portador de deficiência é aquela “razoável”, ou seja, adaptação suficiente que lhe permita executar a prova apesar de suas limitações físicas. Nessa linha, é possível ao candidato com deficiência faça uso de tecnologias assistivas que já dispõe – como, por exemplo, o uso de aparelho auditivo para candidato surdo. Também se admite que um candidato com baixa estatura obtenha auxílio para alcançar a barra, a fim de executar as flexões do teste. Todavia, não cabe dispensar o candidato portador de deficiência da realização das flexões, ou admitir que possa executar número menor de flexões em relação aos demais candidatos. No caso, o requerente pretende lhe seja reconhecido o direito de percorrer distância menor em relação aos demais candidatos ou, alternativamente, que possa correr 2.400 metros sem contagem de tempo. As soluções propostas pelo requerente não podem ser admitidas, porque não se prestam a viabilizar adaptação razoável do teste em face de sua deficiência, mas preconizam alteração substancial da regra do edital, em caráter pessoal, representando quebra da isonomia entre os concorrentes. O modo de realização do teste de corrida proposto pelo autor, se aplicado, permitirá que seja aprovado sem demonstrar a aptidão física mínima exigida para o cargo, gerando benefício pessoal para si, com exclusividade, configurando tratamento privilegiado. Diante do exposto, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Nesta sede, o autor repete os argumentos da exordial. Diz presentes os requisitos para concessão da tutela provisória da urgência. Argumenta que o decisum “não analisou com a profundidade necessária insurgindo em error in judicando quando deixou de analisar a documentação trazida aos autos, principalmente os editais em que a própria banca CEBRRASPE concedeu adaptação aos candidatos PCDs nas provas de corrida, no sentido de reduzir a distância ou retirar o tempo mínimo.” Acrescenta que o Juízo a quo “não analisou a veracidade das alegações do CEBRASPE em sua justificativa ao candidato em contrassenso com a documentação juntada pelo Agravante (Editais com previsão de adaptação e justificativa inverídica da banca)”, e deixou de “aplicar o Princípio da Igualdade mitigada em que os desiguais (PCDs) devem ser tratados na medida de sua desigualdade”. Brada não ter sido considerado que “o cargo de escrivão é um cargo burocrático e que submeter um PCD com pé torto congênito, como no caso do Agravante, às mesmas condições de candidatos sem deficiência é extremamente desigual, e por que não dizer, DESUMANO!”. Ao final, pede: a) concessão da tutela de urgência recursal em caráter liminar inaldita altera pars, que seja feita a readaptação com as distâncias mínimas de 1.600m em 12 minutos ou corrida de 2.400 metros sem tempo mínimo, conforme recomendação médica, ou, ainda, a reaplicação do de novo TAF com as distâncias recomendadas pelo seu médico, ou realização de perícia judicial para definição da adaptação necessária, para posterior realização do TAF nas condições estabelecidas em perícia., sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, bem como a decisão vir com força de ofício a fim de facilitar a notificação dos Agravados e o efetivo cumprimento da medida; b) Confirmando-se a liminar ao final e, por via de consequência, determinar adaptem o TAF ao candidato e o convoquem as demais etapas do concurso; Recurso isento de preparo, porquanto o recorrente é beneficiário da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque o direito reconhecido ao avaliado PCD - Pessoa Com Deficiência em Teste de Aptidão Física -TAP tem como limites a possibilidade de exercer, no cargo público a que concorre, atribuições funcionais compatíveis com a deficiência, o que não significa possa concorrer ao cargo de escrivão da polícia civil, que é um dos agentes da Autoridade Policial, pretendendo ser mero escrevente ou oficial administrativo com funções próprias a cargos não policial. Logo, não fica sujeita ao voluntarismo do candidato a pretendida adaptação dos testes de aptidão física, uma vez que sua realidade, tendo em conta o exercício do conjunto das funções do cargo pleiteado, não pode ser representativa de incompatibilidade das atribuições funcionais com a deficiência, o que há de ser aferido segundo padrão a ser estabelecido pela banca examinadora. No caso, prova pré-constituída não há da razoabilidade do parâmetro a que pretende ser submetido o autor/agravante na realização do teste de aptidão física quando considerado o conjunto das atribuições funcionais a que concorre, afinal, como antes afirmado, o policial nomeado escrivão de polícia, é policial, não mero escrevente ou oficial administrativo não policial. De consequência, em primeiro exame da matéria, inexiste incompatibilidade manifesta entre o conjunto das atribuições funcionais do agente policial sob a denominação escrivão de polícia com a norma editalícia que veda a readaptação do teste físico para candidatos com deficiência no concurso público em que se inscreveu o autor/recorrente, a saber: 14.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF. Vale lembrar, nesse ponto, que o benefício nos termos em que postulado pelo agravante não está previsto no Decreto n. 9.508, de 24 de setembro de 2018, que reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federa direta e indireta, tampouco atende a seu interesse a tese estabelecida pelo STF na ADI 6476/DF (DJe 16/9/2021), uma vez que a possibilidade reconhecida de “adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos”, de modo algum implica afastar exigências indispensáveis ao exercício da atividade policial quando considerado o conjunto das funções que lhe são próprias e de que não se aparta o policial que exerce a função de escrivão. Ressalto que a interpretação constitucional estabelecida na ADI 6476/DF atenta a propósitos expressos no art. 2o do Decreto 6.949/09, que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, entre eles o que prevê adaptação razoável como "as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais" (no mesmo sentido, o inciso VIII do artigo 19 do Decreto n. 3.298/99, que institui a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência). No caso, ainda que de plano estivesse evidenciada a compatibilidade da deficiência de que é portador o agravante com o conjunto das atribuições funcionais que pretende exercer como policial civil do Distrito Federal, razoabilidade faltaria, mesmo ao senso comum, para a postulada redução do tempo e da distância a ser percorrida em teste de aptidão física, ao invés de requerer, como portador de “pé torto bilateral”, adaptação “razoável” para realizar a prova em determinado tipo de piso, para usar calçados adaptados ou para utilizar outro acessório que minimizasse suas dificuldades pessoais. Em situação semelhante, mutatis mutandis, esta Corte adotou idêntico entendimento: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA REGULARMENTE PREVISTO NO EDITAL REGULADOR DO CERTAME - DISPENSA DA REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato portador de deficiência visando ser dispensado do Teste de Aptidão Física regularmente previsto em norma editalícia, tendo sido posteriormente eliminado do certame. 2. A reserva de vagas aos portadores de deficiência, nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 840/2011, não afasta a exigência de aprovação do candidato nas etapas do certame. 3. O tratamento diferenciado a ser dado aos portadores de deficiência física não se convola em supremacia sobre os demais candidatos, configurando privilégio indevido a supressão de etapa eliminatória, com evidente afronta constitucional ao princípio da igualdade de concorrência. Na hipótese, o edital regulador do concurso dispôs expressamente que o candidato que se declarasse com deficiência concorreria em igualdade de condições com os demais candidatos, conforme previsto na Lei n. 4.949/2012, bem como que as atribuições do cargo não seriam modificadas para se adaptarem à condição especial do candidato com deficiência. Ausente impugnação ao instrumento convocatório no momento oportuno, inviável a presente via para contestar as regras ali estabelecidas. 4. Ao se inscrever no certame o impetrante anuiu com todas as regras contidas em seu edital normativo, inclusive a relativa à exigência de ser submetido a teste de aptidão física, motivo pelo qual não pode agora, sob o fundamento de ser portador de deficiência, ter deferida a pretensão de ser dispensado de tal fase do concurso, o que representaria afronta ao princípio da isonomia. 5. Segurança denegada. (Acórdão 921509, 20150020255094MSG, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 23/2/2016, publicado no DJE: 26/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos expostos, tenho como não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está esse segundo requisito imbricado ao primeiro - plausibilidade do direito invocado -, pelo que, não demonstrado este, também aquele não se tem por evidenciado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC, para sua concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão tutela liminarmente postulada pelo recorrente. Registro que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, pelo Colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora